Tribunal: TJBA
Processo: 8000163-27.2017.8.05.0002
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000163-27.2017.8.05.0002

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: LUCICLEIDE DOS SANTOS ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
EDEVALDO NUNES DE PAIVA, ERICO EVILASIO DE CARVALHO PAIVA, MAGNO HERMECIO GOMES DA SILVA

RECORRIDO: LUCICLEIDE DOS SANTOS ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
EDEVALDO NUNES DE PAIVA, ERICO EVILASIO DE CARVALHO PAIVA, MAGNO HERMECIO GOMES DA SILVA, FRANCISCO AUGUSTO DE SA NOGUEIRA, ARISTOTELES LOUREIRO NETO, JESSICA ANDRESSA FONSECA SILVA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ABARÉ. CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS REITERADAS DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGAS E DA PRETERIÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA DESPROVIDA.

1. A aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no edital, via de regra, confere ao candidato mera expectativa de direito à nomeação, salvo quando comprovada a preterição por contratações precárias, para o mesmo cargo e durante a vigência do certame, situação que convola a expectativa em direito subjetivo.

2. Consoante firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 598.099/MS, sob regime de repercussão geral) e do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RMS 26.723/RS), a realização de contratações temporárias para o exercício das mesmas atribuições do cargo previsto em concurso público válido pode caracterizar a preterição dos candidatos aprovados, ainda que fora do número de vagas inicialmente ofertadas.

3. Comprovado nos autos que o Município de Abaré realizou dezenas de contratações temporárias para a função de Auxiliar de Serviços Gerais, durante a vigência do concurso público homologado em 17/12/2014 e com validade até 17/12/2016, excedendo largamente o número de candidatos aprovados no certame, resta evidenciado o direito da parte autora à nomeação e posse no cargo para o qual concorreu.

4.
Remessa necessária desprovida.

A C Ó R DÃ O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário nº 8000163-27.2017.8.05.0002,
remetidos pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Chorrochó, tendo como interessados Lucicleide Maria dos Santos Andrade e o Município de Abaré.

A C O R D A M
, a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em integrar a sentença em reexame necessário, nos termos do voto do relator.